Tribunal: CARF
Processo: 10680.725462/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
EXERCÍCIO: 2008
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DITR. VERDADE MATERIAL. NÃO APLICAÇÃO.
O erro material no preenchimento da DITR alegado pelo contribuinte para alterar o lançamento de ofício deve vir acompanhado das provas desse erro e não de meras alegações sem qualquer fundamento concreto desse erro.
A verdade material alegada pelo contribuinte para alterar o lançamento de ofício deve vir acompanhada das provas dessa verdade e não de meras alegações sem qualquer fundamento concreto dessa verdade.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725462/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.494 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
VDL SIDERURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2008
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DITR. VERDADE
MATERIAL. NÃO APLICAÇÃO.
O erro material no preenchimento da DITR alegado pelo contribuinte para
alterar o lançamento de ofício deve vir acompanhado das provas desse erro e
não de meras alegações sem qualquer fundamento concreto desse erro.
A verdade material alegada pelo contribuinte para alterar o lançamento de
ofício deve vir acompanhada das provas dessa verdade e não de meras
alegações sem qualquer fundamento concreto dessa verdade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff
Sallem e Ana Cláudia Borges de Oliveira. Ausente o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-33.889 (fl. 111), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725462/2012-27
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725462/2012-27

Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 4) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Produtos Vegetais
declarada, (ii) não comprovação da Área de Pastagem declarada e (iii) não comprovação, por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do
valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 30), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-33.889 (fl. 111),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DITR.
O erro material no preenchimento da DITR alegado pelo contribuinte para alterar o
lançamento de ofício deve vir acompanhado das provas desse erro e não de meras
alegações sem qualquer fundamento concreto desse erro.
VERDADE MATERIAL.
A verdade material alegada pelo contribuinte para alterar o lançamento de ofício deve
vir acompanhada das provas dessa verdade e não de meras alegações sem qualquer
fundamento concreto dessa verdade.
DIRECIONAMENTO DAS INTIMAÇÕES AOS ADVOGADOS.
Não há previsão legal nas normas que regem o processo administrativo para o
direcionamento das intimações e notificações aos advogados da impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 132, defendendo, em síntese, que houve erro de preenchimento da DITR/2008.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Produtos Vegetais declarada, (ii) não comprovação da Área de Pastagem declarada e (iii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, do valor da terra nua declarado.
A Contribuinte, como visto, insurge-se contra o lançamento fiscal e a decisão de
primeira instância, defendendo, em síntese, que houve erro de preenchimento da sua DITR/2008.
Afirma a Recorrente que declarou erroneamente a existência de uma área de pastagem e valores
incorretos para a área de produtos vegetais, bem como deixou de declarar as áreas de reserva
legal, área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias e área com reflorestamento.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725462/2012-27

Neste contexto, invocando o princípio da verdade material, pugna pela
improcedência do lançamento com a retificação das áreas do imóvel objeto da autuação,
conforme quadro abaixo:
Distribuição da Área do
Imóvel Rural
DITR/2008
(ha)
ADA/2008
(ha)
Áreas Defendidas
pela Contribuinte
(ha)
Área de Preservação Permanente
30,0
30,0
0,0
Área de Reserva Legal
0,0
0,0
68,90
Área de Servidão Florestal
0,0
0,0
0,0
Área Coberta com Florestas Nativas
0,0
0,0
0,0
Área Ocupada com Benfeitorias
6,0
0,0
14,0

Distribuição da Área Utilizada
pela Atividade Rural
DITR/2008
(ha)
ADA/2008
(ha)
Áreas Defendidas
pela Contribuinte
(ha)
Área de Produtos Vegetais
200,8
0,0
7,0
Área com Reflorestamento
0,0
0,0
84,3
Área de Pastagem
90,0
0,0
0,0
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Não assiste razão à contribuinte, conforme abaixo, na ordem da impugnação relatada:
a) A alegação de erro material quanto ao preenchimento da DITR não pode ser aceita
porquanto não foram apresentadas provas da existência, das áreas utilizadas pela
atividade rural, nem das áreas ocupadas com benfeitorias, nem da área com
reflorestamento, cingindo-se tão somente a fazer um comparativo com a DITR do
exercício de 2006 que, segundo a impugnante conteria os dados corretos, apresentando a
matrícula do imóvel onde consta a averbação da área de reserva legal sem que houvesse
a indicação no ADA do exercício de 2008, fls. 106, onde deveria constar a reserva legal,
pois, é requisito legal e essencial para que o contribuinte possa usufruir da exclusão da
tributação dessa área. As áreas ocupadas com benfeitorias, áreas com produtos vegetais
e com reflorestamento não podem ser aceitas sem um laudo técnico que faça um
levantamento específico dessas áreas que sejam efetivamente utilizadas na atividade
rural e não em outras atividades constantes da matrícula do imóvel, fls. 64 a 105, além,
das comprovações do reflorestamento e produtos vegetais.
b) O não questionamento do VTN conforme afirma a impugnante somente vem a
confirmar o procedimento da autoridade fiscal, que arbitrou tal valor de conformidade
com o artigo 14 da lei 9393/96 e as alegações de erro material sem qualquer prova
efetiva desses erros, não tem qualquer amparo legal ou fático;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725462/2012-27

c) A mera comparação da DITR/2006 com a DITR/2008, afirmando que a correta é a de
2006, querendo levar os dados dessa declaração como verdadeira sem qualquer prova
dos elementos lá declarados, também não passam de meras alegações;
d) Embora a impugnante alegue a verdade material ou verdade real, não apresenta
qualquer prova dessa verdade para que possa ser aceita como tal em relação à
existências das áreas indicadas com o objetivo de retificar a DITR/2008 e) Decisões
administrativas somente se aplicam aos casos em que são proferidas, pois, não tem
eficácia normativa, de conformidade com o inciso II do artigo 100 do Código Tributário
Nacional, por falta de lei que lhes atribua tal eficácia. Quanto às transcrições de
decisões judiciais, também sem adentrarmos ao seu mérito, em nada podem amparar o
contribuinte, pois, decisões judiciais somente se aplicam aos casos em que são
proferidas a menos que, firmada a jurisprudência pelos tribunais superiores e sua
aplicação se concretize, observadas as condições previstas no Decreto 2.346/97;
f) Quanto ao direcionamento de intimações e notificações aos advogados, também não
se pode aceitar, considerando a falta de previsão legal para tanto, e, os demais
documentos a serem apresentados posteriormente devem observar os preceitos legais
que tratam do assunto.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância.
De fato, apesar de alegar que houve erro no preenchimento da DITR/2008,
pugnando pela retificação da distribuição das áreas do imóvel nos termos da Tabela supra, o fato
é que a Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento com vistas a comprovar o quanto
alegado, tais como: laudo técnico, averbação junto à matrícula do imóvel, notas fiscais de venda
de produtor rural, Ato do Poder Público (se for o caso) reconhecendo alguma(s) da(s) área(s)
defendida(s) pela Contribuinte, notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural, fichas de vacinação, notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho, notas fiscais
de produtor referente a compra/venda de gado, etc.
Registre-se, pela sua importância que, a apresentação de documentos para a
comprovação das áreas pleiteadas pela Contribuinte trata-se de matéria expressamente aduzida
pelo órgão julgador de primeira instância.
É dizer: desde a ciência da decisão de primeira instância, ocorrida em
fevereiro/2014 – ou seja: há mais de 06 anos – a Contribuinte tem o conhecimento da
necessidade de apresentar os documentos hábeis a demonstrar a existência das áreas pleiteadas,
nos respectivos tamanhos.
Entretanto, conforme já sinalizado, nada apresentou até o momento, razão pela
qual, outra não pode ser a conclusão, senão a manutenção da decisão de primeira instância, pelos
seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital